Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-65.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30522

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por dívida desconhecida. Contestação instruída com contas telefônicas inadimplidas pela autora. Documentos que, embora unilateralmente produzidos, provam a origem da dívida questionada, pois não impugnados. Relação jurídica entre as partes não negada,

Ementa:
VOTO No 30522

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por dívida desconhecida. Contestação instruída com contas telefônicas inadimplidas pela autora. Documentos que, embora unilateralmente produzidos, provam a origem da dívida questionada, pois não impugnados. Relação jurídica entre as partes não negada, tampouco provado o pagamento das faturas, sequer alegado. Crédito exigível. Negativação que se deu em exercício regular de direito. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004697-65.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OI S/A, é apelada
NATALIA SANTOS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004697-65.2019.8.26.0007 -Voto no 30522
2
APELAÇÃO No 1004697-65.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: OI S/A
APELADA: NATALIA SANTOS TEIXEIRA
VOTO No 30522
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da
autora no rol de inadimplentes por dívida desconhecida.
Contestação instruída com contas telefônicas inadimplidas pela
autora. Documentos que, embora unilateralmente produzidos,
provam a origem da dívida questionada, pois não impugnados.
Relação jurídica entre as partes não negada, tampouco provado
o pagamento das faturas, sequer alegado. Crédito exigível.
Negativação que se deu em exercício regular de direito. Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Oi S/A (fls. 128/148)
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional
de Itaquera da Comarca da Capital, Dra. Sueli Juarez Alonso (fls. 121/126), que
julgou procedente a ação declaratória c.c. reparação de danos ajuizada por Natalia
Santos Teixeira em face da Apelante para declarar inexigível o crédito questionado
condená-la a reparar os danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome
da Apelada no rol de inadimplentes, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Sustenta a Apelante (a) a regularidade do débito em
discussão, oriundo do não pagamento de contas de telefonia móvel de titularidade
da Apelada, conforme documentos que instruem a contestação, cuja linha teria
sido cancelada por inadimplência; (b) que o valor negativado corresponderia à
soma das faturas vencidas em julho e agosto de 2017, acostadas à peça de
defesa; (c) ter agido, portanto, em exercício regular de direito ao inscrever o nome
da Apelada no rol de inadimplentes; (d) a inocorrência de danos morais ante a
existência de outras negativações do nome da Apelada anteriores à questionada; e
(e) a necessidade de redução do valor da condenação, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa da Apelada. Pretende a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004697-65.2019.8.26.0007 -Voto no 30522
3
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 157/167.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito objeto
de inscrição do nome da autora, ora Apelada, no rol de inadimplentes (fls. 29/31),
sob o fundamento de que “não reconhece a regularidade do débito
apontado” (fls. 04), c.c. pedido de reparação de danos morais decorrentes da
negativação indevida.
A r. sentença acolheu a pretensão deduzida em juízo por
entender que a ora Apelante não trouxe aos autos nenhum documento que
comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que lhe
incumbia.
Respeitados os fundamentos da r. sentença, os pedidos
iniciais são improcedentes.
Muito embora, de fato, a Apelante não tenha trazido aos
autos nenhum documento assinado pela Apelada, as faturas telefônicas que
instruem a contestação (fls. 48/55) são suficientes, na espécie, para provar a
origem do débito objeto do apontamento questionado.
Isso porque, inobstante unilateralmente produzidos, tais
documentos não foram impugnados de forma específica pela Apelada, que não
nega em réplica ter contratado linha móvel da Apelante, nem que tenha se utilizado
dos serviços, tampouco prova o pagamento das faturas, sequer alegado.
A soma dos valores de tais faturas, ademais, corresponde ao
valor negativado, de R$ 408,20 (quatrocentos e oito reais e vinte centavos) (fls.
31), cuja data de vencimento também coincide com a data da fatura mais antiga
(fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004697-65.2019.8.26.0007 -Voto no 30522
4
Suficientemente demonstrada, portanto, a origem da dívida
objeto da negativação questionada, de rigor a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pedido declaratório.
A pretensão de reparação de danos morais também deve ser
rejeitada, pois ausente ato ilícito, haja vista que, diante da exigibilidade do crédito
em discussão, a Apelante agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome
da Apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido.
Vencida a Apelada, fica ela condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, respeitado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator